Tribunal: TJPA
Processo: 0001234-90.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001234-90.2014.8.14.0024

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §3º, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIOS JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO §4º, DO ART. 121, DO CPB. INCABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RÉU À REGRA DE SUA PROFISSÃO OU OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há reparos a serem efetuados no cálculo da pena primária, tendo o Magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, a determinado em
quantum
razoável e fundamentado. Inexistem, outrossim, equívocos a serem sanados nas demais fases da dosimetria da pena.

2. Agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação da culpabilidade, ao estabelecer que a conduta do apelante ressoa de maior reprovabilidade social, na medida em que o ocorrido não se tratou de fato isolado, uma vez que a existência do fio elétrico no portão já era uma constante, e a genitora do ofendido, inclusive, já havia sido vítima de choques elétricos. Consta, ademais, que a própria esposa do réu já havia pedido para que ele retirasse do fio do portão, mas não o fez. Tais peculiaridades, certamente, impõem maior rigorismo penal.

3. As circunstâncias do ilícito, igualmente, pesam, sobremaneira, em seu desfavor, ao se observar que a vítima brincava na rua, na companhia, ressalte-se, de outras crianças, as quais eram expostas, comumente, ao perigo do portão energizado, ligado durante o dia.

4. As consequências da prática delitiva, certamente, não o favorecem. Destaque-se que a família teve se mudar do local, por não mais suportar a convivência com o recorrente. Além disso, o avô da criança morreu de depressão pela dor da perda do neto.

5. Não há mácula na aplicação da causa de aumento do §4º, do art. 121, do CPB, relativa à inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Na hipótese, consta que o recorrente exercia a profissão de eletricista e não observou a cautela mínima para o fim pretendido de resguardar a segurança de sua residência. Urge mencionar a rusticidade das instalações por ele produzidas, pois não se tratava de cerca elétrica, mas de portão energizado com um fio elétrico, sem qualquer aviso de segurança. Ignorou o réu, portanto, qualquer obediência a regras técnicas, das quais tinha ciência em face de sua profissão e, portanto, maior dever objetivo de cuidado.

6. Tais fundamentos não resultam em
bis in idem
, sob a alegativa de que comportam elementar do tipo culposo, pois refogem ao comportamento do homem médio, e entram no âmbito de pessoa com maior conhecimento e técnica.

7. Recurso conhecimento e improvido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA (ID 13041792), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §3º, do Código Penal Brasileiro
(homicídio culposo)
, à reprimenda de 04 (quatro) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; e, de prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários mínimos, mais a perda do valor da fiança, em favor da família da vítima.

Narra a
peça incoativa
(ID 13041750) que no dia 11 de abril de 2013, por volta das 15h30min, a senhora Eliana Marise Muller Rego, mãe da vítima Augusto Guilherme, de 02 (dois) anos de idade, estava em sua residência na companhia de seu citado filho, momento no qual ele pediu para brincar com outras crianças em frente à sua casa. Minutos depois, a genitora do ofendido o deixou brincar ali perto, em local que podia vê-lo. Em dado instante, porém, a filha do vizinho chegou assustada e comunicou à mãe da vítima que seu filho estava caído na frente da casa. Ao correr à procura do filho, a mãe o viu bem próximo ao portão do vizinho.

Relata que a criança foi levada ao hospital, mas não resistiu e evoluiu a óbito, em virtude de ter sofrido grande carga elétrica de um fio elétrico colocado pelo recorrente no portão, em local baixo, de fácil acesso, sem qualquer aviso de segurança.

Em
razões recursais
(ID 13041802), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à reprimenda cominada, no afã de que a pena basilar seja reduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, notadamente a culpabilidade do agente.

Roga, outrossim, pelo afastamento da causa de aumento do §4º, do art. 121, do CPB, haja vista que a condição do réu de eletricista foi utilizada para a tipificação do crime culposo, e, ainda, porque não configurada inobservância de regra técnica.

Clama pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13041803), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do apelo manejado, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão (
delito apenado com detenção
).

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à reprimenda cominada, no afã de que a pena basilar seja reduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, notadamente a culpabilidade do agente.

Roga, outrossim, pelo afastamento a causa de aumento do §4º, do art. 121, do CPB, haja vista que a condição do réu de eletricista foi utilizada para a tipificação do crime culposo, e, ainda, porque não configurada inobservância de regra técnica.

O Juízo primevo, ao proceder a dosimetria da pena, assim se manifestou:

"1- DOSIMETRIA:

Passo à dosimetria da pena do crime supracitado, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

Culpabilidade exacerbadora do tipo penal porque sabia da existência do perigo do fio elétrico, tanto que a própria mãe da vítima já havia pegado choques;
não há registros de antecedentes criminais; as informações sobre a conduta social do acusado são boas; personalidade do homem comum, os motivos do crime não o justificam,
as circunstâncias do crime ultrapassa toda normalidade, pois a criança estava brincando em frente a sua casa quando foi a óbito; as consequências do delito são nefastas para a genitora e para a família da vítima, tiveram que se mudar da residência para não conviverem mais ao lado do réu, o avô da criança morreu de depressão e a dor da mãe com a perda de um filho de 02 anos é inimaginável.

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem atenuantes. Deixo de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, de acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que se tratou de confissão qualificada, pois alegou existia o fio eletrificado em sua porta, mas que aquele dia estava desligado.

Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, II, h), do CPB, tendo em vista que a vítima era uma criança de apenas dois anos de idade. Agravo, portanto, a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena nesta fase em 03 (três) anos de detenção.

c) Causas de diminuição e aumento de pena

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Aumento a pena em 1/3 (um terço) com fundamento no § 4º, do art. 121, do CP, visto que o réu era eletricista, como afirmou em seu depoimento, era conhecedor de todos os perigos que um fio elétrico em seu portão poderia causar, tanto que afirma que colocou para afugentar ladrões, mas que só deixava ligado durante a noite. Dessa forma, deixar o fio elétrico ligado durante o dia demonstrou inobservância de regra técnica de ofício do agente.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA definitivamente condenado a 04 (QUATRO) ANOS DE DETENÇÃO pelo crime de homicídio culposo majorado.

e) Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, considerando que o tempo de custódia não irá alterar o regime inicial de cumprimento de tempo e, ainda, por se tratar de verdadeira progressão de pena, exigindo não apenas o requisito objetivo do tempo de prisão já cumprido, mas também a presença de requisitos subjetivos, como a comprovação de bom comportamento carcerário.

f) Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, será o SEMIABERTO, considerando a gravidade do delito, a perda da vida de uma criança de dois anos e as graves e incalculáveis consequências à família da vítima.

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena.

Tratando-se de crime culposo, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, I, do CPB.

Assim substituo a pena privativa de liberdade fixada nas linhas anteriores por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art.46 CP) e prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos mais a perda do valor da fiança (descontadas as custas processuais) em favor da família da vítima (CP, art. 45, § 1°), considerando a perda de um ser humano em franco desenvolvimento, a dor da mãe em perder um filho de dois anos de idade e toda dor e desespero do avô que entrou em depressão após esse episódio.

A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao réu, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, atendidas suas aptidões pessoais, nos termos do disposto no art. 46, § 3º do CP.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavorável ao réu a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime,
estabelecendo a pena primária em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção,
quando poderia firmá-la no limite compreendido entre

01 (um) a 03 (três) anos.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da
culpabilidade do agente
. Ao juiz, inclusive, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, ao estabelecer que a conduta do apelante ressoa de maior reprovabilidade social, na medida em que o ocorrido não se tratou de fato isolado, uma vez que a existência do fio elétrico no portão já era uma constante, e a genitora do ofendido, inclusive, já havia sido vítima de choques elétricos. Consta, ademais, que a própria esposa do réu já havia pedido para que ele retirasse do fio do portão, mas não o fez. Tais peculiaridades, certamente, impõem maior rigorismo penal.

As
circunstâncias
do ilícito, igualmente, pesam, sobremaneira, em seu desfavor, ao se observar que a vítima brincava na rua, na companhia, ressalte-se, de outras crianças, as quais eram expostas, comumente, ao perigo do portão energizado, ligado durante o dia.

As
consequências
da prática delitiva, certamente, não o favorecem. Destaque-se que a família teve se mudar do local, por não mais suportar a convivência com o recorrente. Além disso, o avô da criança morreu de depressão pela dor da perda do neto.

Nessa conjectura, deve ser mantida a pena primária estabelecida de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção,
com supedâneo nas nuances acima retratadas.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistentes atenuantes, reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do CPB
(crime cometido contra criança),
a sanção foi acrescida em 06 (seis) meses, cominando na pena intermediária de 03 (três) anos de detenção.

Na fase derradeira, não há mácula na aplicação da
causa de aumento do §4º, do art. 121, do CPB
, relativa à inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício.

Na hipótese, consta que o recorrente exercia a profissão de eletricista e não observou a cautela mínima para o fim pretendido de resguardar a segurança de sua residência. Urge mencionar a rusticidade das instalações por ele produzidas, pois não se tratava de cerca elétrica, mas de portão energizado com um fio elétrico, sem qualquer aviso de segurança.

Ignorou o réu, portanto, qualquer obediência a regras técnicas, das quais tinha ciência em face de sua profissão e, portanto, maior dever objetivo de cuidado.

Deveras, tais fundamentos não resultam em
bis in idem
, sob a alegativa de que comportam elementar do tipo culposo, pois refogem ao comportamento do homem médio, e entram no âmbito de pessoa com maior conhecimento e técnica.

Sob tais termos, deve ser mantido o acréscimo da fração taxativa de 1/3 (um terço), em decorrência da majorante inserida no §4º, do art. 121, do CPB,
totalizando a reprimenda definitiva de 04 (quatro) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em seu inteiro teor.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023